Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas.
3. A versão apresentada pelo acusado no sentido de ter agido em legítima defesa se encontra isolada das demais provas colhidas nos autos e não se sustenta.
4. Recurso conhecido e improvido.